Tribunal: TJMT
Processo: 0002888-22.2015.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002888-22.2015.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (EMBARGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
0002888-22.2015.8.11.0005 - Diamantino.

Embargante:
Banco de Lage Laden Brasil S.A.

Embargada:
Fabiana Krohling de Souza.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO – CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO
– PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, vicio inexistente in casu.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
0002888-22.2015.8.11.0005 - Diamantino.

Embargante:
Banco de Lage Laden Brasil S.A.

Embargada:
Fabiana Krohling de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco de Lage Laden Brasil S.A,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, ora embargada, de modo anular a sentença recorrida a fim de restituir os autos à origem para que o exequente providencie a emenda da inicial com a juntada do demonstrativo/planilha capaz de evidenciar a evolução do débito exequendo.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada padece de contradição, porque ao prover o recurso de apelação, considerou que a instituição bancaria não discriminou devidamente a origem do debito, deixando de apresentar a memória atualizada do cálculo quando do ajuizamento da ação de execução n. 0002156-41.2015.8.11.0005.

Afirma que a inicial do feito executivo foi devidamente acompanhada do extrato detalhado do débito exequendo, que demonstra pormenorizadamente os encargos aplicados, que foram no decorrer do trâmite processual atualizados.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Decorrido o prazo, sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
0002888-22.2015.8.11.0005 -

Diamantino.

Embargante:
Banco de Lage Laden Brasil S.A.

Embargada:
Fabiana Krohling de Souza.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega ocorrência de contradição no v. acórdão que anulou a sentença por inexistência de demonstrativo/planilha, em que pese a inicial do feito executivo estar acompanhada do extrato detalhado do débito exequendo, que demonstra pormenorizadamente os encargos aplicados, que foram no decorrer do tramite processual atualizados.

Deveras, o vício da contradição que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, não existe incongruência no voto condutor ao desconstituir a sentença a fim de determinar a instrução do feito executivo, com a memória de calculo discriminada do valor executado.

Isto porque, como restou consignado na decisão colegiada, a simples
atualização do valor originário da execução, em relação ao qual não há como precisar a evolução do saldo devedor do crédito exigido, desde a origem da negociação, não constitui demonstrativo do
quantum
executado.

Deveras, consignou o voto condutor que, “
o titulo

de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente e inadimplidos, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). (Tema 547 do STJ julgado em recurso repetitivo)”

Assentou que apenas o demonstrativo de atualização do débito tal como apresentado, por meio do qual não se evidencia a evolução do crédito exequendo, inviabiliza a defesa dos executados , em evidente cerceamento de defesa.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024